Tribunal: CARF
Processo: 15504.000214/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000214/2008-48
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-009.779 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2021
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
CONSITA TRATAMENTO DE RESIDUOS S/A

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/12/2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Constatada omissão no acórdão recorrido, acolhem-se os Embargos de
Declaração para que o vício apontado seja sanado.
DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por
conseqüência lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos
lançamentos lavrados em razão do descumprimento de obrigação acessória.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos para, sanando o vício apontado no Acórdão no 9202-007.429, de
11/12/2018, sem efeitos infringentes, integrar o julgado, nos termos do voto do conselheiro
relator.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000214/2008-48
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.779 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.000214/2008-48

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela Unidade da RFB
Encarregada da Liquidação e Execução do Acórdão, que no caso foi a Delegacia Virtual
Especializada da 6a Região Fiscal, por meio dos quais suscitara omissão quanto à análise de
determinada matéria, no que toca ao acórdão 9202-007.429, de 11/12/218 - fls. 217/224.
Por meio do despacho de 16/10/19, os Embargos foram admitidos para que fosse
apreciada a matéria “incidência das contribuições previdenciárias sobre o auxílio-alimentação
fornecido na forma de tickets e ressarcimento de custos”, cujo seguimento teria sido admitido em
juízo prévio de admissibilidade.
Assim sendo, passa-se ao relato do feito, desde a sua origem.
Cuida-se de Auto de Infração – DEBCAD 37.134.547-2 - para cobrança de multa
por ter a empresa apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias no período de 05/2002 a 12/2002 (CFL 68).
O Relatório Fiscal encontra-se a fls. 13, o qual não traz maiores considerações
fáticas e de direito acerca da obrigação principal que foi formalizada no processo
15504.000215/2008-92 – DEBCAD 37.134.546-4. Naquele processo, a turma ordinária, após
consignar que a instância recorrida havia julgado procedente o lançamento, decidiu não conhecer
do Recurso Voluntário dada a sua intempestividade, consoante se denota do acórdão 2402-
006.508, de 8/8/18, que contou com a seguinte ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO ESGOTADO.
INTEMPESTIVIDADE. O recurso voluntário deve ser interposto dentro dos
trinta dias seguintes à ciência da decisão. O recurso voluntário interposto fora do
prazo legal não deve ser conhecido.
Entretanto, o despacho decisório que deu seguimento aos aclaratórios consignou,
quanto ao período abrangido por este lançamento, que:
Ressalta-se que o Acórdão 9202-007.429 refere-se ao período de apuração de
01/05/2004 a 31/12/2004, diferentemente do Acórdão 2402-006.508 - que não conheceu
do recurso voluntário -, que se refere ao período de 01/05/2002 a 31/12/2002
De fato, tanto o acórdão de recurso voluntário, quanto o embargado consignaram
em sua ementa, penso que de forma equivocada, tratar do período compreendido entre 5/2004 a
12/2004, em descompasso com o consignado no termo de encerramento da ação fiscal de fl. 12,
que dá conta do período que abrange 05/2002 a 12/2002, tal como registrou o acórdão de
impugnação (fl. 36).
Voltando aos autos, impõe-se destacar que tanto a NFLD, relativa à obrigação
principal, quanto este Auto de Infração foram julgados pela DRJ na mesma sessão de
julgamento1.
Impugnado o lançamento às fls. 20/24, a DRJ em Belo horizonte/MG julgou
procedente o lançamento. (fls. 36/44).

1 fls. 40: A NFLD foi objeto de análise por esta turma, nesta mesma sessão, que a considerou totalmente procedente.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.779 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.000214/2008-48

Todavia, enquanto o Recurso Voluntário destes autos foi julgado em 14/8/2012
(fls. 69/76); o da obrigação principal foi pautado na Sessão de 8/8/18.
Prosseguindo, a 3a Turma Especial do CARF deu provimento ao Recurso
Voluntário de fls. 49/64, por meio do acórdão 2803-001.727 - fls. 69/76.
No julgamento deste feito, sem que constasse dos autos o relatório fiscal referente
ao lançamento da obrigação principal, a turma a quo houve por bem enfrentar a matéria nos
seguintes termos:
Quanto ao segundo ponto recursal, realmente, no que tange fornecimento de
alimentação in natura (vale/ticket alimentação e cestas básicas), em desconformidade
com o Programa de Alimentação do Trabalhador, esse auxílio alimentação mantêm a
sua natureza indenizatória. Logo, não são fatos geradores de contribuições
previdenciárias, não sofrendo a incidência da norma de obrigação instrumental de
informa-los em GFIP (art. 32, IV, par. 2o, da Lei n. 8.212/1991).
[...]
Em razão dos argumentos acima expendidos excluo do lançamento a parcela in
natura paga a título de alimentação (mesmo em vale/ticket alimentação,
fornecimento de cestas básicas, ressarcimento de custos com restaurantes,
restaurantes pagos pela empresa, pois somente pode ser utilizado para obtenção de
alimentos pelo funcionário, mantendo sua característica), tendo em conta que ela
não tem natureza salarial, bem como ser despiciendo o registro da empresa no Programa
de Alimentação do Trabalhador – PAT, do Ministério do Trabalho e Emprego.
(destaquei)
Irresignada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 79/91, pugnando, ao final,
fosse reformado o acórdão recorrido, mantendo-se a exigência da multa no tocante aos valores de
pagamentos a título de auxílio alimentação pago na forma de ticket alimentação e
ressarcimento de custos. (em espécie)
Em 25/2/14 - às fls. 132/135 - foi dado seguimento ao recurso, para que fossem
rediscutidas as matérias “incidência da contribuição previdenciária quando uma empresa
fornecer alimentação in natura” e “multa – retroatividade”
Intimado do recurso, assim como do acórdão recorrido em 5/1/17 (fls. 138/139), o
Sujeito Passivo também apresentou Recurso Especial em 29/4/15 – às fls. 142/153, que teve
seguimento negado às fls. 187/192, decisão que foi confirmada pelo Presidente da CSRF às fls.
193/4.
Não houve apresentação de Contrarrazões por parte do Sujeito Passivo.
Por meio da Resolução 9202.000.105, de 26/4/17, esta 2a Turma decidiu converter
o julgamento em Diligência para que o processo fosse apensado àquele de no
15504.000215/2008-92.
Naquele oportunidade o Relator asseverou que “verifico que a infração que deu
azo ao descumprimento da obrigação acessória em testilha no presente processo é a mesma que
levou à exigência do tributo, como obrigação principal, no processo n° 15504.000215/2008-92,
ainda pendente do julgamento de seu recurso voluntário. Dessa forma, a decisão naquele
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.779 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.000214/2008-48

processo pode ter consequência direta sobre presente e, por essa razão, devem ambos serem
apreciados em conjunto.”
Em função do comando acima, foi acostada a informação de fls. 213, noticiando
que teria sido julgado intempestivo o Recurso Voluntário naqueles autos.
Registre-se que o processo 15504.000215/2008-92 já fora encaminhado à
DAU/PGFN.
Com isso, este feito foi incluído em pauta para o julgamento do apelo especial na
Sessão de 11/12/18.
No tópico atinente ao conhecimento, a Relatora assentou que “Presentes os
pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional, conheço do Recurso
para apreciar a exigência da aplicação da norma mais benéfica à multa.” Diante disso,
encaminhou seu voto tratando apensas desse tema. Confira-se a ementa:
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
SÚMULA CARF No 119
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB
no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo. Súmula
CARF no 119.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Os Embargos são tempestivos. Passo, com isso, à sua análise.
Rememorando, cumpre destacar que foram duas as matérias que tiveram
seguimento por meio do juízo prévio de admissibilidade, quais sejam, “incidência da
contribuição previdenciária quando uma empresa fornecer alimentação in natura” e
“multa – retroatividade”.
O acórdão embargado foi assim ementado e contou com a seguinte decisão:
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
SÚMULA CARF No 119
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB
no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo. Súmula
CARF no 119.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, para aplicação da Súmula CARF no 119.
Como já relatado, o acórdão da turma ordinária acabou por enfrentar - nestes
autos - a matéria objeto do lançamento de obrigação principal formalizada no feito de no
15504.000215/2008-92, oportunidade em que excluiu deste lançamento (multa por
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.779 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.000214/2008-48

descumprimento de obrigação acessória) a parcela que chamou in natura, paga a título de
alimentação (mesmo em vale/ticket alimentação, fornecimento de cestas básicas, ressarcimento
de custos com restaurantes, restaurantes pagos pela empresa).
Por sua vez, a União se insurgiu contra a exclusão dos valores pagos na forma de
ticket alimentação e ressarcimento de custos, acostando, para demonstrar a divergência
jurisprudencial, o acórdão a seguir ementado ( 2401-02.335):
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL VALE REFEIÇÃO
PAGAMENTO IN NATURA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
Estando ou não a empresa inscrita no PAT, incide contribuições previdenciárias sobre o
pagamento de vale refeição que não for pago in natura. O fornecimento de tickets aos
segurados é considerado pagamento em espécie.
E assim concluiu aquele voto condutor:
Restando comprovado que o auxílio alimentação efetuados aos segurados empregados,
não eram feitos através de refeições ou alimentação fornecida pela própria empresa, mas
sim através de tickets, devem tais verbas sofrer incidência de contribuições.
Nesse contexto, entendo igualmente demonstrada a divergência atinente a matéria
“incidência da contribuição previdenciária quando uma empresa fornecer alimentação in
natura”, razão pela qual encaminho pelo conhecimento do recurso da União também nesse
ponto.
Repise-se que referido tema, em relação ao qual, de fato, não houvera
enfretamento no acórdão embargado, além de não compor a lide meritória destes autos, vez que
não foi objeto do lançamento, já se encontra definitivamente julgado no processo
15504.000215/2008-92, que já fora, reprise-se, inclusive encaminhado à DAU/PGFN, dada à
intempestividade do Recurso Voluntário apresentado.
Considerando o objeto do lançamento em tela, notadamente o fato gerador
envolvido, tenho que o resultado deste feito deve tomar em conta o que restou definitivamente
julgado no processo encimado (15504.000.215/2008-92), dada a necessária e inarredável
condição de causa e efeito que há – neste caso - entre os lançamentos (obrigação principal x
lançamento por descumprimento de obrigação acessória).
Nesse sentido, afigura-me imprescindível o provimento do recurso no sentido de
integrar o acórdão embargado, a fim de que seja aplicado ao caso, os efeitos da decisão tomada
no processo 15504.000.215/2008-92.
Assim sendo, VOTO no sentido de CONHECER e ACOLHER os embargos para,
sanando o vício apontado no Acórdão no 9202-007.429, de 11/12/2018, sem efeitos infringentes,
integrar o julgado, nos termos da fundamentação acima, aplicando-se ao caso os efeitos da
decisão adotada no processo 15504.000.215/2008-92.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti.

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.779 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.000214/2008-48

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital